Tribunal: TJES
Processo: 5001682-05.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-05.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NEUZA DIAS CAMPOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001682-05.2023.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: NEUZA DIAS CAMPOS E ELIAS RODRIGUES CAMPOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, em ação de declaração de cancelamento de ato jurídico c/c danos morais e repetição de indébito ajuizada por Neuza Dias Campos e Elias Rodrigues Campos, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A Apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado e pede a exclusão ou redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regularidade no procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 é devida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica não observou o contraditório e a ampla defesa ao realizar a inspeção do medidor de energia elétrica de forma unilateral, conforme exigido pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 592, que impõe a obrigação de informar o consumidor com antecedência e permitir seu acompanhamento no processo de avaliação técnica.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, necessitando de perícia técnica independente.

5. O corte no fornecimento de energia elétrica, realizado com base em procedimento viciado, caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois decorre diretamente da ilicitude do ato praticado pela concessionária.

6. O valor de R$ 2.000,00 fixado como indenização por danos morais está em conformidade com os parâmetros utilizados em casos análogos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento de apuração de irregularidades no medidor, conforme a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

2. A inspeção unilateral do medidor e a consequente lavratura do TOI não são suficientes para caracterizar irregularidade no consumo de energia elétrica.

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de procedimento irregular, gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 592; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023;
TJES, AC 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13.04.2023;
TJES, AC 5003543-25.2022.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 9461939) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da
ação de declaração de cancelamento de ato jurídico c/c danos morais c/c repetição de indébito
ajuizada por
NEUZA DIAS CAMPOS E ELIAS RODRIGUES CAMPOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9461942), a Apelante, síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9461946, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9668029.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 9461756, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 10/04/2023.

Sucede que o levantamento de carga instalada colacionado no ID 9461777, produzido pela apelante, verifica-se que
o procedimento ocorreu na data de 10/04/2023,
sem a presença dos apelados ou qualquer conhecido
, no mesmo dia em que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que à consumidora não foi oportunizada efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela Apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência de do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído à Apelada.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Lado outro, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, a respeito da qual também há insurgência no recurso, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Ademais, saliento que, no caso em testilha, como ressaltado na sentença recorrida, houve o indevido corte do fornecimento de energia, circunstância que não deixa dúvidas quanto à configuração de dano moral indenizável na espécie.

Nessa toada, trago à baila a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2
. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.
(TJES. AC 0029472-73.2018.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5003543-25.2022.8.08.0011. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 26/07/2023)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes, a saber:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA ANULADA. CORTE ILEGAL DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a concessionária violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3)
Admitida pela concessionária a suspensão do fornecimento da energia elétrica, dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, sendo devido o valor de R$ 2.000,00. Precedentes.
4) Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000425-76.2022.8.08.0064; 1ª Câmara Cível, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; data 27/09/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO – IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE FORMA UNILATERAL – NÃO OBSERVAÇÃO DAS PREVISÕES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº414/2010 – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL IN RE IPSA – MANTIDO O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO (R$2.000,00)
– RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, resta configurado o cerceamento à defesa da consumidora, pois não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução nº414/2010 da ANEEL. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. Por diversos ângulos afigura-se arbitrária a cobrança do débito de R$10.326,36 (dez mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e a suspensão do fornecimento de energia, uma vez que não obedecidas todas as exigências da Resolução nº414/2010 da ANEEL e cobrados valores anteriores aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da alegada fraude (Tema 699 STJ). 4.
Reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), decorrente do dano moral suportado, tal como estipulado pelo juízo de origem
. Precedentes deste e. TJ/ES. 5. Recurso improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º 0024911-69.2019.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, data 01/07/2024)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença objurgada que condenou a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais).

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento),
de modo que passarão a totalizar 16% do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 13:49:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53547003102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.